Tribunal: TJDFT
Processo: 0728446-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728446-65.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WASHINGTON LUIZ BORGES DE LIMA APELADO: CONDOMINIO DO SHOPPING FLORIDA MALL D E C I S Ã O Houve pedido de desistência por parte da APELADA ao ID 22849513. O Apelante anuiu com o pedido (ID 33886161). Como sabido, o pedido de desistência é uma faculdade dada apenas ao recorrente prevista no artigo 998 do Código de Processo Civil. Entretanto, considerando que o concordância com o pedido de desistência constitui manifestação de desinteresse pelo prosseguimento do feito, entendo cabível o seu acolhimento como pedido de DESISTÊNCIA do recurso. Assim, recebo o pedido de ID 33886161 como pedido de desistência formulado pelo Apelante, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as diligências de praxe. Sem honorários. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator